Tribunal: TJES
Processo: 0004963-54.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-54.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKIELI DE AVELAR e outros (2)

APELADO: OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004963-54.2016.8.08.0014

AGRAVANTE:
OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADOS: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - OAB ES22045-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - OAB ES19072-A, PETRIUS ABUD BELMOK - OAB ES10514-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 339, E 660, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA E PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Olair José dos Santos Júnior, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do TJES que, nos autos de Ação Penal, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por ausência de repercussão geral, à luz dos Temas 182, 339 e 660 da sistemática do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto, reiterando alegações de ofensa direta aos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar os Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para inadmitir o Recurso Extraordinário; (ii) analisar se a dosimetria da pena, especialmente a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, violou o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal; (iii) apurar se houve ofensa direta à Constituição em razão da alegada ausência de contraditório, ampla defesa, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 339 do STF afasta a repercussão geral quando a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal disser respeito à suposta ausência ou deficiência de fundamentação que, no entanto, tenha sido suficientemente suprida com motivação sucinta, como no caso em análise, em que a pena foi individualizada com base nas circunstâncias judiciais e agravantes explicitadas no voto condutor.

A tese de inobservância do contraditório e da ampla defesa, à luz do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, demanda exame prévio de normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal, artigos 155, 226 e 384), o que configura ofensa reflexa à Constituição, inviabilizando o seguimento do Recurso Extraordinário.

A dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do art. 59 do Código Penal e à aplicação das agravantes legais, insere-se no campo infraconstitucional e já foi objeto de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 182, que afastou a repercussão geral sobre o tema.

O acolhimento da pretensão absolutória implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do Recurso Extraordinário quando a violação à Constituição for meramente reflexa e depender de análise prévia de normas infraconstitucionais.

A fundamentação da dosimetria da pena que indica expressamente as circunstâncias judiciais e agravantes aplicadas atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Questões relativas à produção de provas, contraditório e ampla defesa não ensejam Recurso Extraordinário quando exigem reexame de matéria fático-probatória ou de legislação infraconstitucional, conforme os Temas 660 e 182 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; CP, arts. 59 e 61, II, “c” e “i”; CPP, arts. 155, 226 e 384.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 742.460/RJ (Tema 182), Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009; STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.12.2023; STF, ARE 1410995 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.06.2023; STF, ARE 1135535 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004963-54.2016.8.08.0014

AGRAVANTE:
OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADOS: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - OAB ES22045-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - OAB ES19072-A, PETRIUS ABUD BELMOK - OAB ES10514-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 13027145), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12614018), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao capítulo do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11385473) do ora Recorrente, que aduziu violação
artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, c
om base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 742.460/RJ (Tema 182), no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos:
I.
“não há que se falar em fundamentação idônea na realização do cálculo da pena a ser cumprida pelo recorrente, afastando-se, assim, a incidência do
Tema 339 do Supremo Tribunal Federal
”;
II.
quanto ao
Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
afirma que
“ o mesmo fundamento utilizado para conferir prova da autoria e para amparar a suposta procedência da pretensão acusatória deu margem para o apontamento de ofensas a normas legais e constitucionais simultaneamente – sem que uma dependa da outra para ser reconhecida”;
III.
em relação ao
Tema 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
argumenta que
“o intuito da defesa, porém, não é questionar a fundamentação utilizada na exasperação da pena-base em relação ao recorrente – hipótese em que incidiria o enunciado utilizado pelo julgador –, mas, sim, apontar a violação ao princípio de individualização da pena”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Recurso (id. 13386233).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

OLAIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11385473), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8462811), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina,
nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada em desfavor de
OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, FRANKIELI DE AVELAR, DERLIVALDO FIGUEIREDO FERREIRA E WALLACE NEVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
condenou-o
”ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e afastá-los dos cargos públicos”
pela prática do crime previsto no
artigo 129, §3º, do Código Penal
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, ART. 129, §3º, DO CP – DETENTO ESPANCADO DENTRO DO PRESÍDIO - PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA – CREDIBILIDADE DOS PRESOS QUE SERVIRAM COMO TESTEMUNHA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO “IN DUBIO PRO REO” - INJUSTIÇA EPISTÊMICA OU INJUSTIÇA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ART. 387, INC. IV, DO CPP – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O recurso de apelação criminal pressupõe irresignação com alguma das teses fixadas na sentença. Neste sentido, o recurso de apelação que postula apenas a manutenção da sentença absolutória revela ausência de interesse recursal, não devendo ser conhecido.

2) A prova testemunhal colhida durante a instrução indica a presença de autoria delitiva em relação aos recorridos, além da dúvida razoável, estando preenchido o “standard” probatório necessário para a condenação. Na hipótese, os depoimentos dos detentos ouvidos como testemunha dão suporte à tese acusatória e confirmam o fato de que a vítima, que se encontrava presa na Penitenciária de Colatina/ES, teria sido espancada pelos agentes penitenciários, resultando em lesões que teriam sido causa de seu óbito. Além disso, o controle de revezamento de agentes de plantão indicou que os recorridos compuseram a equipe que trabalhou no dia dos fatos imputados.

3) Por outro lado, a tese de que o transtorno psíquico da vítima, portadora de epilepsia, poderia ter feito com que ele, deliberadamente, se lesionasse dentro da cela, não encontra lastro no restante da prova colhida, já que as testemunhas afirmam que ele estava sendo medicado e fazia tratamento, nãos endo observado nenhum traço de agressividade durante os dias em que esteve preso.

4) Os relatos prestados pela enfermeira da unidade prisional refutam a possibilidade de a vítima não ter condições de se autoafirmar, pois se a testemunha, na condição de profissional da saúde, tivesse percebido que ele não estava em condições de manter sua integridade física na unidade prisional em decorrência de seu transtorno psíquico, por dever profissional, deveria comunicar à Direção do Presídio sobre a necessidade de transferência do detento para um Hospital. O retorno da vítima para sua cela antes de ter sido encontrado morto indica que, mesmo medicado e avaliado por profissional especializado, ele possuía condições físicas e mentais de permanecer custodiado.

5) A hipótese de morte violenta é corroborada pela prova pericial que consta dos autos.

6) É necessário conferir a devida credibilidade à palavra dos detentos que serviram como testemunha, tendo em vista que eles eram as únicas pessoas presentes no momento em que a vítima foi espancada, havendo fundados indícios de que o crime foi cometido à sombra da clandestinidade produzida por convenientes “pontos cegos” no sistema de videomonitoramento da unidade prisional. Na hipótese, a sentença recorrida relativizou o valor probatório dos relatos apresentados pelos detentos sem justificativa ou fundamentação plausível, incidindo em injustiça epistêmica ou injustiça testemunhal, situação que ocorre “quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante por ter, contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum(s) preconceito(s) identitário(s). (...). Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal. (REsp n. 2.037.491/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 20/6/2023)”.

7) A sentença recorrida utilizou interpretação equivocada do princípio do “in dubio pro reo”, concluindo pela mera possibilidade de que a vítima teria se mutilado como principal elemento de reconstrução da memória dos fatos descritos na denúncia, desconsiderando a capacidade persuasiva de um conjunto harmônico de relatos prestados pelas testemunhas presentes no local do crime.

8) A versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual, dada a existência de prova além da dúvida razoável, não havendo dúvidas em relação a autoria dos recorridos em relação a prática do crime de lesão corporal seguida de morte, se revelando incabível a tese absolutória encampada pelas defesas.

9) Diante da ausência de pedido expresso na inicial, inviável a condenação dos recorridos em indenização por danos morais.

10) Considerando a complexidade da causa, o zelo e a qualidade do serviço apresentado, de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor dos defensores dativos que apresentaram contrarrazões recursais.

11) Apelo defensivo não conhecido. Apelo Ministerial provido, e apelo do assistente de acusação parcialmente provido.

(
TJES,
0004963-54.2016.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20 A 24/05/2024).

Opostos
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
foram eles desprovidos, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 10836338).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 11626836).

Inicialmente, no tocante ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, afirma o Recorrente que,
“Quanto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, o dever de motivação das decisões exige do julgador fundamentação idônea para agravar a pena do recorrente, o que restou ausente na presente hipótese. Isso porque, não houve fundamentação mínima para ao menos demonstrar como teriam tornado impossível a defesa da vítima e qual o recurso utilizado, se foi “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso”. Além disso, não há provas nos autos que revelam que o recorrente teria agido com algum desses recursos, devendo a agravante em questão ser afastada”
.

Entretanto, extrai-se do voto condutor do
Acórdão
proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal
o enfrentamento das questões essenciais à fixação da dosimetria da pena pelo cometimento do crime previsto no
artigo 129, §3º, do Código Penal
,
in litteris
(id. 8462811):

“[...] Passo a dosimetria da pena:

1) Em relação ao recorrido OLAIR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR:

A
Culpabilidade
extrapolou a normalidade prevista pelo tipo penal diante do intenso sofrimento experimentado pela vítima, submetida a longa sessão de espancamentos, situação relatada pelos outros detentos que serviram como testemunha; o recorrido não possui registros de
antecedentes
criminais; não constam dos autos informações acerca da
personalidade
e da
conduta social
do recorrido; os
motivos
são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi agredida dentro de uma unidade prisional por servidor público, ao qual incumbia zelo em relação à sua integridade física; as
consequências
do crime foram graves, já que as agressões resultaram no óbito do filho da recorrente Necilda, situação que lhe causou profundo abalo psicológico.

Considerando o desvalor de três circunstâncias judiciais reputadas como negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
, destacando que utilizei o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativada (STJ - AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes agravantes. Presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i” do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes, resultando em uma
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual
estabeleço como definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

[...].

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF,
AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito, confira-se:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. TEMA Nº 660-RG.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do pedido de revisão criminal.

2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF.

3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmula nº 279/STF).

4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1461407 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)

In casu
, quando do manejo do presente Recurso Excepcional dissera o Recorrente, no tocante ao
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal,
que
“a utilização do reconhecimento fotográfico como prova da autoria delitiva norteadora da condenação se deu, tão somente, na ocasião do julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – não sendo plausível a recusa no exame da ilegalidade apontada por não ter sido ventilada em contrarrazões recursais. Para mais disso, tem-se que, tratando-se de matéria pacificada nos Tribunais Superiores e alvo de precedente vinculante quanto à natureza obrigatória de observância do procedimento estabelecido na legislação vigente, tem-se como esperado que a julgadora, enquanto representante do Estado Democrático de Direito, analise se a prova está em consonância com os requisitos normativos, conferindo-lhe o relevo probatório adequado às circunstâncias de sua produção, o que não acontece neste caso. A não arguição da (ir)regularidade da prova pelo Ministério Público, em manifestação que vincula a contraposição da defesa, foi suficiente para que a douta relatora ignorasse a violação ao Devido Processo Legal - ainda que devidamente provocada em sede de Embargos de Declaração”.

Especificamente em relação ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
afirma que
“tudo que há em desfavor do recorrente são elementos produzidos exclusivamente na fase de inquérito, o que implica afronta direta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa”.
Além disso, argumenta que
“a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que deram suporte à conclusão da relatora a respeito da tipificação, cabe o reconhecimento da violação ao princípio da correlação”.

Nesse contexto, analisando a argumentação recursal conjuntamente com o Acórdão objurgado, vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os
artigos 155, 226, e 384, do Código de Processo Penal,
relacionados à produção probatória, reconhecimento pessoal e princípio da correlação, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que o Recorrente interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 11385472), arguindo naquelas razões tais dispositivos legais, com base nas mesmas teses recursais.

Dessa forma, também sob esse aspecto não merece seguimento o
Apelo Extremo
.

Do mesmo modo, no que pertine
artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, insurge-se o Recorrente quanto à dosimetria da pena aplicada. Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AI 742.460/RJ (Tema nº 182 de Repercussão Geral)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação à dosimetria da pena, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional.

Confira-se:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
ARE 1410995 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)

Por derradeiro, quanto ao
artigo 5º, inciso LVII,
o
Recurso Extraordinário
não comporta admissibilidade, pois o acolhimento da pretensão absolutória demandaria, necessariamente, a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, a teor da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência revela-se assente, no tocante à matéria em comento,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF.
REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF
- ARE 1135535 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário demonstrou a razão pela qual foi condenado o Recorrente, bem como expostos os motivos pelos quais fora arbitrada a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Naquela ocasião, restou justificado, especificamente em relação à agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal,
restou devidamente consignado que restaram
“presentes as agravantes previstas nas alíneas “c” e “i” do inc. II, do art. 61 do CP, já que o delito foi cometido de modo a tornar impossível a defesa da vítima, bem como pelo fato de o ofendido estar sob a imediata proteção da autoridade, de modo que aumento a pena na razão de um sexto sobre a pena-base para cada uma das agravantes”.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, para o acolhimento da tese de inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, necessário se faz
“perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os
artigos 155, 226, e 384, do Código de Processo Penal,
relacionados à produção probatória, reconhecimento pessoal e princípio da correlação, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa aos dispositivos legais suscitados no
Recurso Especial
interposto pelo Recorrente, quais sejam, os artigos 155, 226, e 384, do Código de Processo Penal, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de Repercussão Geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
, que preceitua a inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPORTAÇÃO. LEI N. 10.865/2004. CONSTITUCIONALIDADE.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF,
RE 1180132 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

EMENTA:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660).
EXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF,
RE 541751 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09-09-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Por derradeiro, no tocante ao
Tema 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, consoante também já explicitado, a referida Corte fixou tese no sentido da
inexistência de repercussão geral em relação à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões